Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741099-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON GUILHERME AGUIAR TORRES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido pelo DF. Suspenda-se por 10 meses após o que o Agravante informe se o Acordo foi cumprido pelo Agravado e a consequente extinção pelo pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator